Tribunal: STF
Processo: Rcl 52531
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 26. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Rafael Santello Mazuchelli contra ato do Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal Deecrim 5ª RAJ da Comarca de Presidente Prudente/SP, que supostamente teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 26.



    Aduz a Defesa do Reclamante que, inobstante o atestado de bom comportamento carcerário e o preenchimento do requisito objetivo, o magistrado de primeiro grau determinou a realização prévia de exame criminológico.



    Opõe, a Defesa, em síntese, a falta de fundamentação idônea da decisão que determinou a realização do exame criminológico, a afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 26. 



    Requer, em medida liminar e no mérito, a análise do pedido de progressão de regime do Reclamante sem a necessidade do prévio exame criminológico.



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010).



    Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 26: 



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 



    Quanto ao ponto, colho, na fração de interesse, do ato hostilizado: 



    “Pois bem; com o deferimento de remição e o período de cumprimento de pena, o sentenciado atingiu o requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto. Neste passo, apesar do pleito de concessão de livramento condicional, reputo imperiosa a passagempelo sistema intermediário, diante das especificidades do caso concreto. No mesmo sentir: Proc. 0007219-02.2021.8.26.0496, Rel. Des. Roberto Porto, 4ª Câmara de Direito Criminal, r. 17/10/2021; Proc. 0000712-27.2021.8.26.0269, Rel. Des. láudio Marques, 15ª Câmara de Direito Criminal, r. 22/07/2021. 



    No presente caso, em que pese o preenchimento do requisito objetivo, o sentenciado cumpre pena por crime grave, cometido mediante grave ameaça e possui considerável período de pena por cumprir. 



    Trata-se de conduta gravíssima, praticada com arma de fogo e em concurso de agentes, para uma vítima assinar um documento. 



    Constou às fls. 30 o seguinte: 



    (...).



    Além disso, no caso, não se mostra razoável o simples atestado de bom comportamento carcerário como comprovação da absorção do requisito subjetivo, pois como é de conhecimento comum, o “bom” comportamento é decorrente da simples não anotação de faltas disciplinares ou reabilitação de faltas anteriores.



    Assim, nesta situação, denota ser necessário a realização de exame mais aprofundado, que forneça com segurança meios de avaliação do requisito subjetivo, especialmente quanto ao reconhecimento da responsabilidade e absorção da terapêutica penal. 



    Afinal, como asseverado no voto de lavra do Ministro LUIZ FUX, no julgamento do Habeas Corpus nº 106.678, tratando do tema da progressão de regime [...] a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao 'bom comportamento carcerário', como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador [...]. 



    Neste sentido, o STJ reconheceu que: "[...]é temerário substituir a exigência de parecer da Comissão Técnica de Classificação (CTC) e a submissão do presidiário a exame criminológico como condição à eventual direito de progressão do regime fechado para o semiaberto por um simples atestado de boa conduta, firmado por diretor de estabelecimento prisional” (STJ, HC 38.602/PR, rel. Min. Arnaldo Esteves de Lima, j. 09.11.04 DJU17.12.04. p. 589, onde, não obstante a ponderação transcrita, se reconheceu que foi esta, efetivamente, a intenção da Lei 10.792/03). 



    Deve-se levar em conta “que a pena além do caráter punitivo possui a finalidade de ressocialização. O condenado deve demonstrar sua resposta e adaptação ao regime prisional em que se encontra para que possa ser beneficiado com outro mais leve, não havendo qualquer óbice legal que impeça o Magistrado de se utilizar de avaliações técnicas como subsídio de sua decisão” (TJ-SP - Agravo nº 0446702-90.2010.8.26.0000, Relator Des. Marco Antonio Marques da Silva, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Julgamento: 31.03.2011, Data de Publicação: 05/04/2011). 



    Portanto, por ser um benefício da execução penal em que ocorre o abrandamento da vigilância direta do apenado, torna-se imprescindível a realização de exame criminológico para se aferir cumprimento do requisito subjetivo. 



    Apesar de a defesa técnica invocar outro exame criminológico favorável, é certo que as situações são distintas. O aludido estudo técnico foi realizada em outra circunstância, no ano de 2020. Imperioso que este Juízo examine o caso com muita cautela, diante da inegável periculosidade, diante do modus operandi. 



    Vide precedentes do Egrégio Tribunal Paulista em casos análogos (necessidade de exame criminológico em crime de extorsão): 



    (...).



    Apenas para registro, a Colenda 7ª Câmara de Direito Criminal Bandeirante determinou expressamente que os pedidos fossem analisados, e não a soltura do sentenciado (que estava preso por determinação do Juízo do Conhecimento). 



    Diante do exposto, determino que seja oficiado à direção do presídio, requisitando a realização de exame criminológico em Rafael Santello Mazuchelli, recolhido no(a) CR DE PRESIDENTE PRUDENTE, a fim de instruir o pedido em epígrafe, cujos laudos deverão ser apresentados no prazo de 60 (sessenta) dias, juntamente como relatório conjunto de avaliação, a ser realizado pelos diretores da unidade prisional, assistente social e psicólogo, devendo ser conclusivo, favorável ou contrário ao benefício, nos termos da Resolução SAP nº 88/2010.”



    O magistrado de primeiro grau, ao considerar a situação concreta da apenada – condenada a 09 (nove) anos e 07 (sete) meses e 14 (catorze) dias de reclusão pela prática do crime de extorsão qualificada – determinou, mediante decisão fundamentada a realização de exame criminológico. 



    Não vislumbro, portanto, na espécie, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 26.



    Destaco que, a despeito de o art. 112 da Lei de Execução Penal, na redação dada pela Lei 13.964/2019, não considerar indispensável a realização do exame criminológico para fins de concessão de benefícios da execução, a modificação legal não tem o condão de inibir a produção do parecer técnico, que fica sujeita à discricionariedade do julgador ao avaliar a possibilidade de concessão do benefício mediante decisão fundamentada. 



    Nesse contexto, a jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento. Cito, nessa linha:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VULNERAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Súmula Vinculante 26 estabelece que “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. 



    2. O Supremo Tribunal Federal, ao editar o enunciado 26 da Súmula Vinculante, fixou entendimento de que a alteração do artigo 112 da LEP não proibiu a realização do exame criminológico quando necessário à avaliação do sentenciado, tampouco vedou sua utilização para a formação do convencimento acerca do benefício da progressão ao regime mais brando. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Precedentes. 



    3. In casu, verifica-se que a realização dos exames criminológicos encontra-se fundamentada em elementos concretos, não se podendo falar em ausência de fundamentação apenas em decorrência da similitude das decisões reclamadas, justificada pela similaridade dos casos.



    4. Ex positis, ausente violação do conteúdo da Súmula Vinculante 26 deste Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl 39.521-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.4.2020)



    Portanto, a exigência do laudo criminológico, na hipótese, por meio de decisão fundamentada, como medida prévia à avaliação judicial quanto à progressão de regime, nada tem de ilegal ou afrontoso a Súmula vinculante desta Casa, o que inviabiliza todos os pedidos formulados.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de março de 2022. 



Ministra Rosa Weber



Relatora